Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: HABEAS CORPUS Processo: 0708743-83.2023.8.07.0000 Impetrante(s): SAMUEL PEREIRA DA SILVA Paciente(as): ABRAÃO SOUSA BARBOZA Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus impetrado por SAMUEL PEREIRA DA SILVA em favor de ABRAÃO SOUSA BARBOZA, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos da ação penal (Proc. 0703208-58.2023.8.07.0006). O impetrante (ID 44598243) afirma que está configurado o constrangimento ilegal, diante da ausência de motivo para manutenção da prisão do paciente efetivada em 07/03/2023. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, o que rechaça a fundamentação de que possui extensa ficha criminal por crimes contra o patrimônio com a possibilidade de reiteração delitiva. Em relação ao crime de maus tratos de animal, alega que deixou o cão sob os cuidados de sua mãe e não o abandonou como constou da ocorrência policial. Acrescenta que “se existe fundadas razões de que a residência do paciente possui diversos objetos do crime que lhe foi imputado, é no mínimo questionável o porquê de já ter sido realizada diversas diligências a fim de se localizar esses supostos bens, entretanto não foram encontrados”. Ao final, postula o deferimento da liminar para determinar a imediata libertação do paciente, mediante expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem impetrada, para revogar sua prisão preventiva, mediante a imposição, ou não de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a liminar. É o relatório do necessário. Decide-se. A Portaria GPR 505/2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – g.n. Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem caberá, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Com efeito, em decorrência de representação apresentada pelo Delegado da 35a Delegacia de Polícia do Distrito Federal (ID 44598248 - Pág. 2/14) e da manifestação favorável do Ministério Público (ID 44598246), a prisão preventiva do impetrante foi determinada em 28/02/2023 (ID 44598245), em decisão devidamente fundamentada, in verbis: (...) Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, ora fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência da infração e de veementes indícios de autoria atribuídos à pessoa dos representados. Ressalte-se a gravidade da conduta, em tese, dos representados, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime. Somem-se a isso as informações trazidas aos autos pela autoridade policial, as quais revelam que os representados, em tese, têm feito do crime seu meio de vida, demonstrando sentimento de falsa impunidade e intrepidez. Conforme termo, os representados, em tese, se valeram da boa-fé da vítima, residiram em sua quitinete por aproximadamente dois meses, furtaram-lhe os bens e ainda abandonaram o animal amarrado no local sem condições de sobrevivência. A Autoridade Policial juntou aos autos fotografias do animal no estado em que foi encontrado, ID 149272552, além de fotografias do local com janelas arrombadas. Por todos os elementos que dos autos constam, certamente em liberdade, os representados encontrarão, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória da liberdade dos representados. Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Conforme descrito nos autos, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter os representados. Quanto ao pedido de busca e apreensão na residência dos investigados, a fim de apreender bens furtados da vítima e animais em situação de maus-tratos, tem-se que, diante do que está documentalmente demonstrado nestes autos, das justificativas detalhadamente apresentadas pela Autoridade Policial e pelo Promotor de Justiça e, ainda, considerando a importância de se apurar autoria e materialidade do delito possivelmente perpetrado pelas pessoas mencionadas, além de frear a senda delitiva, considero pertinentes os pedidos. Sobre o tema, tem-se que o artigo 240, §1o, alíneas b, c, d, e, e h, do Código de Processo Penal, preceitua que se procederá a busca domiciliar para descobrir objetos necessários à prova de infração, bem como para colher qualquer elemento de convicção. Nesse passo, arrimado ao artigo referido, bem como ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a busca domiciliar para apreensão de objetos necessários à prova da infração é medida que se impõe. Assim, estão presentes o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora na deferência das medidas pleiteadas. Portanto, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA, filha de MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA e PAI NÃO INFORMADO, brasileira, natural de Brasília/DF, nascida em 25/03/2000, com 22 anos, RG 3.855.455 SSP/DF, CPF 079.273.871-38 e de ABRAÃO SOUSA BARBOZA, filho de MAURO DE ALCANTARA BARBOZA e ANTONIA MARIA DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 17/07/2000, com 22 anos, RG 3.680.289 SSP/DF, CPF 071 552 521-23, para fins de garantia da aplicação da lei penal. Ademais, com fulcro no artigo 5o, incisos X, XI e XII da Constituição Federal de 1988, c/c artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de busca e apreensão a ser cumprido na residência dos representados, qual seja CONDOMÍNIO VILA ROSADA, CONJUNTO F, CASA 06-B, SOBRADINHO II/DF, a fim de apreender a res furtiva e animais em situação de maus-tratos. (ID 44598245 – g.n.). O impetrante informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido na data recente de 07/03/2023 (ID 44598243 - Pág. 7). Cabe mencionar que, em pesquisa ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, o paciente ostenta outras incursões penais (Proc. 0700130-56.2023.8.07.0006; 0716845-13.2022.8.07.0006; 0712210-86.2022.8.07.0006). Dessa forma, não estando caracterizado evidente constrangimento ilegal, tem-se insubsistente o risco de perecimento do direito, indispensável para que a pretensão deduzida pelo impetrante seja dirimida no plantão judicial. Ante o exposto, INDEFERE-SE A LIMINAR pleiteada. Intime-se. Após, distribua-se oportunamente ao em. Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista